Tribunal: STF
Processo: Rcl 59546
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE. ALEGADA OFENSA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 72 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Chocolates Garoto S/A contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0009307-81.2001.4.025001, sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 72 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, relata o reclamante ter interposto recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal reclamado, o qual teria usurpado a competência desta Corte, ao aplicar de forma indevida os Temas 20 e 1.100 da repercussão geral ao caso sub examine. Narra ainda que o Tribunal Regional Federal fundamentou a decisão de admissibilidade do referido recurso de forma ambígua uma vez que o inadmitiu em razão do óbice da Súmula 279, bem como negou-lhe seguimento pela aplicação dos aludidos temas de repercussão geral. Argumenta que, em razão disso, interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno. 



    Sustenta, ademais, que Tribunal competente teria deixado de aplicar a tese firmada no Tema-RG 72 do Supremo Tribunal Federal, o que afronta a jurisprudência vinculante da Corte que se fixou no sentido da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito. No mérito, pugna pela remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte e, no que tange ao agravo interno, pela procedência da ação visando à cassação da decisão reclamada a fim de que outra seja proferida em observância ao que decidido no julgamento do Tema-RG 72. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o acórdão reclamado ao sustentar que “o acórdão regional não cuidou da incidência sobre o salário maternidade nem foi instado a fazê-lo nos embargos declaratórios, tampouco foi o tema especificamente mencionado na peça do recurso extraordinário” (doc. 22, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 77): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE SALÁRIOMATERNIDADE. TEMA N. 72. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no Tema 72 da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, no julgamento do Recurso Extraordinário 576.967, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    Tema-RG 72: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade”. 



    Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91, uma vez que qualquer incidência não prevista no art. 195, I, a, da Constituição Federal constitui fonte de custeio alternativa, razão pela qual deve estar prevista em lei complementar. Ademais, a inconstitucionalidade material também foi reconhecida, porquanto a imposição da incidência de tributos vinculada ao gênero feminino, criaria discriminação e obstáculos à contratação de mulheres. Destarte, sendo o salário-maternidade benefício previdenciário, concluiu o Plenário da Corte pela impossibilidade de que ele integre a base de cálculo de qualquer tributo. Confira-se a ementa do referido julgado:



      “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade’” (RE 576.967, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020 - grifei). 



    In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral deixou de observar a adequação do caso concreto ao Tema-RG 72. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a incidência de contribuição previdenciária especificamente sobre o salário-maternidade, fundando-se, antes, na impossibilidade de exame do recurso extraordinário que trata da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, por constituir matéria infraconstitucional. Demais disso, o acórdão fundamenta-se na eventual incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias de forma genérica, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “[...].



    3. Ora, a decisão atacada não merece reparo e o articulado pela parte agravante não altera o quadro descrito acima. O que se percebe é que a parte agravante busca tão somente rediscutir questão jurídica já decidida pela Corte Superior no julgamento do ARE 1260750 (Tema 1100) e do RE 565.160 (Tema 20).



      4. Veja-se que apesar de, inicialmente, o Tema 1100 ter sido gerado para discutir se incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos relativos às horas extras e aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência, é certo que a tese firmada não se circunscreve a apenas às citadas rubricas. 



    5. Conforme colocado no citado julgado, ‘repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade’. 



    7. [sic] Tratando-se de questão onde ausente a repercussão geral, a parte tem que se conformar com o que restou decidido pela Turma, não sendo possível a revisão pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8. Além disso, a análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal.



      9. Ademais, no que tange ao agravo em recurso extraordinário interposto em evento 192, frise-se que a decisão agravada não inadmitiu quaisquer partes do recurso extraordinário, a mesma apenas negou seguimento ao recurso de forma integral. Com isso, tem-se que a parte agravante interpôs recurso contra decisão inexistente, devendo o mesmo não ser conhecido. 



    10. Diante de tal quadro, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, e NÃO CONHECER do agravo em recurso extraordinário.” (doc. 8, p. 173, grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da ausência de provas pré-constituídas aptas a reconhecer o direito líquido e certo do ora reclamante, que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 72, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Destaco, por oportuno, excerto do acórdão de origem proferido pelo Tribunal Regional da 2ª Região: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RECOLHIMENTO EFETUADO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIMC nº 1.659-6, determinou, em sede liminar, a suspensão da eficácia do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com redação conferida pelas medidas provisórias. Em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da conversão da Medida Provisória 1.596 na Lei nº 9.528/97, o Presidente da República decidiu vetar o indigitado dispositivo legal. Não tendo sido convertido em lei o dispositivo que determinava a incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória, perdeu sua eficácia desde a publicação da primeira medida provisória, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, em sua redação original, vigente à época. Em que pese dever ser afastada a incidência da contribuição social em questão sobre verbas de natureza indenizatória, o impetrante não fez prova de que o recolhimento efetuado tenha tomado como base de cálculo tais verbas, ou outras além das previstas legalmente, não sendo suficientes para tal aferição as guias de recolhimento - GRPS apresentadas. Tratando-se de ação mandamental, não se admite a dilação probatória. Não tendo ficado demonstrado a existência de direito líquido e certo, não há como conceder a segurança pleiteada.”



    Saliente-se, ademais, que a controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade sequer foi abordada no recurso extraordinário ou nos recursos anteriores interpostos pelo reclamante. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pela ausência de remessa a esta Corte de agravo em recurso extraordinário interposto na origem. 



    Em que pese a argumentação da parte autora, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isto porque o recurso extraordinário interposto origem teve seu seguimento negado em virtude da adequação da decisão recorrida às teses vinculantes fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Temas 20 e 1.100 da sistemática da repercussão geral (doc. 8, p. 70).



    Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1°/9/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/9/2021).



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente